Tribunal: TJDFT
Processo: 0744485-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO PARCIAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (CPC, ART. 354, P. ÚNICO). REDUÇÃO OBJETIVA DO PROCESSO. PEDIDO GÉNÉRICO. CARACTERIZAÇÃO DE HIPÓTESE EXCEPCIONAL AUTORIZADORA DA FORMULAÇÃO GENÉRICA (CPC. ART. 324, § 1o). INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE ALUGUERES. PARAMETRIZAÇÃO MÍNIMA. PERCENTUAL A SER OBSERVADO SOBRE O VALOR DO BEM. QUANTIFICAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ATÉ A DATA DE AJUIZAMENTO DA DEMANDA. DETERMINAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL INDISPENSÁVEL. INÉPCIA DA INICIAL. VÍCIO NÃO SANADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A extinção parcial da ação sem resolução do mérito, ensejando redução objetiva do processo por indeferimento da inicial quanto à pretensão determinada, encerra técnica processual que, sem vulnerar o devido processo legal, pois destina-se a sanear o feito sob a perspectiva de aferição de existência dos pressupostos processuais, encontra expressa previsão normativa (CPC, art. 354, p. único), ressoando a resolução assim emoldurada, de conformidade com a literalidade da regulamentação legal, impugnável via de agravo de instrumento.
2. Ao Juiz, como agente estatal encarregado de materializar a jurisdição, e resguardada a faculdade de determinar que o autor supra os vícios que permeiam a inicial, não como expressão de mero rigorismo, mas como forma de assegurar a formação da relação processual e a viabilização de pronunciamento judicial adequado e apropriado para resolver o conflito estabelecido entre os litigantes de forma satisfatória e em consonância com o devido processo legal (CPC/15, art. 319 e ss).
3. Assinaladas as deficiências que permeiam a inicial e assinado o prazo legalmente previsto para seu suprimento, a inércia e resistência da parte autora em suprir as lacunas apontadas legitimam a aplicação da sanção processual preceituada para a hipótese, ensejando a extinção do processo, sem resolução do mérito, com estofo nas deficiências técnicas que a enodoam e obstam a regular formação e o desenvolvimento da relação processual (CPC/15, art. 485).
4. Não se divisando hipótese autorizadora de formulação de pedido genérico, nos moldes do preceituado no artigo 324, §1o, do estatuto processual, pois que possível sua parametrização numerária e quantificação até a data de ajuizamento da ação, inviável que a mera circunstância de se desconhecer o termo final de incidência da obrigação, porque ainda não cumprida, seja amalgamada como condição imputável à parte demandada à guisa de caracterização de situação prevista no dispositivo individualizado, notadamente se a omissão quanto a esse tocante irradia efeitos sobre a definição do valor da causa, ressoando escorreito o indeferimento do processamento do pleito assim formulado por se tratar de pretensão genérica.
5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.